Tribunal: TJDFT
Processo: 0000089-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000089-76.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste acerca do pedido do SINDIRETA/DF de ID: 40087275, acerca dos honorários da execução, conforme decidido no Despacho de ID: 42226241. Brasília, 11 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR